Tribunal: CARF
Processo: 16682.901627/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901627/2016-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.785 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 261-272 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 107-006.600, da 5a Turma da DRJ07 (fls. 245-254), em sessão realizada na
data de 22 de março de 2021, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 03-13 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Decisão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ de fls. 297-301.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901627/2016-63
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.785 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901627/2016-63

O presente processo versa sobre compensações expressas em várias Dcomps,
conforme especificado no Despacho Decisório.
Segundo o que consta no PERDCOMP 00452.88605.300911.1.3.03-3271 (fls.
182 a 211), que possui o demonstrativo de crédito, o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 1.363.021,69, se refere ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2010 (fl. 183).
No Despacho Decisório (fls. 213), consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, no valor de R$ 839.016,45, conforme demonstração a seguir:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.363.021,69.
Valor na DIPJ: R$ 1.363.021,69.
Retenções na fonte declaradas: R$ 5.256.418,15.
Retenções na fonte confirmadas: R$ 4.732.412,35.
Pagamentos declarados e confirmados: R$ 26.730.750,95.
Estim.comp.SNPA declaradas e confirmadas: R$ 13.167.972,69
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 45.155.141,23.
Somatório das parcelas de composição na Dcomp declarada: R$
45.155.141,79.
Somatório das parcelas de composição na Dcomp confirmadas: R$
44.631.135,99.
CSLL devida = R$ 43.792.119,54.
Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida): R$ 839.016,45.
As parcelas de CSRF confirmadas e não confirmadas são as seguintes:

3. Às fls. 246 e 247, o Relatório indica o valor de parcelas confirmadas de
Contribuição Social Retida na Fonte, no montante total de R$ 2.801.760,32. Já quanto às
“Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, o resultado foi o seguinte:

4. Continua-se com a transcrição do Relatório.
A interessada se insurgiu, em 12/08/2016, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 3 a 13), do qual teve ciência
em 13/07/2016 (fl. 212) apresentando os argumentos que se seguem:
 DA RETENÇÃO NA FONTE REALIZADA.
 Da totalidade dos valores glosados (R$524.005,80), (i) R$ 158.881,68
decorrem da não comprovação da retenção indicada pela Requerente em
seu PER/DCOMP, (ii) R$ 68.009,47 referem-se ao suposto excesso
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.785 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901627/2016-63

realizado na retenção do tributo, (iii) R$ 295.281,21 são derivados da
divergência de CNPJ constante do sistema da RFB e daquele indicado pela
ora Requerente em seu pedido de compensação, conforme planilhas
explicativas.
 Vale ainda mencionar que referidos valores foram devidamente informados
pela Requerente em sua DIPJ 2011 (doc. 05), inexistindo, portanto, razão
para que os mesmos não possam ser utilizados para compensar os débitos
por ela indicados
 Entretanto, como parte dos valores referentes ao Saldo Negativo de IRPJ
informados advém de retenções realizadas por órgãos da administração
pública federal direta, cabe exclusivamente aos órgãos responsáveis pela
retenção a disponibilização dos respectivos comprovantes, nos termos do
art. 37 da IN 1.234/2012.
 Ainda que tais documentos não foram disponibilizados à Requerente. Por
conseguinte, faz-se imprescindível a conversão do julgamento desta
Manifestação de Inconformidade em diligência, a fim de que se oficie os
referidos órgãos, determinando que os mesmos remetam os referidos
Informes de Rendimento, através dos quais será possível comprovar que os
valores foram retidos na fonte pelos órgãos da administração pública direta,
possibilitando, assim, o reconhecimento dos créditos provenientes de Saldo
Negativo informados na DCOMP em voga.
 Respalda-se na consolidação da regra dinâmica de distribuição do ônus da
prova, prevista no art. 373, do Código de Processo Civil/2015,
especialmente em seu § 1°.
 A distribuição do ônus da prova faculta ao Julgador a modificação do
encargo da comprovação de determinado fato, em atenção ao caso concreto
e às aptidões das partes, deixando-a recair sobre aquela que possua maior
facilidade ou competência em sua produção.
 Não há dúvidas sobre a possibilidade de aplicação supletiva e subsidiária do
Código de Processo Civil aos processos administrativos federais,
principalmente diante da clara previsão do art. 153, do referido Diploma
Processual.
 No caso em tela, a norma processual complementa o conteúdo normativo
contido nos arts. 36 e 37, da Lei n° 9.784/99 (PAF), que, note-se bem,
orienta-se no mesmo sentido da distribuição do ônus da prova prevista no
CPC 2015
 A diligência não só comprovará a integralidade dos valores retidos no
período em análise, como demonstrará que todas as retenções foram
efetivadas em conformidade com a legislação de regência, inexistindo o
excesso de retenção suscitado pelo Auditor Fiscal.
 Quanto à suposta divergência dos CNPJs existente, a Requerente ressalta
que, ainda que a mesma seja subsistente, o que somente se admite por amor
ao debate, é certo que o erro no preenchimento deste campo não afetaria o
seu direito de crédito, eis que a Administração Fazendária possui todos os
documentos necessários à comprovação do direito de crédito pleiteado.
 DO PEDIDO. Por todo o exposto, requer-se a conversão do julgamento em
diligência, afim de que se oficie os órgãos públicos em comento, exigindo-
lhes os informes de rendimento com a comprovação dos valores retidos na
fonte, possibilitando o reconhecimento dos créditos provenientes de Saldo
Negativo informados na DCOMP em voga.
 Por fim, requer seja reformado o Despacho Decisório em comento, para
homologar integralmente a compensação informada no PER/DCOMP n°
06396.41968.310311.1.7.02-7970, extinguindo-se os débitos tributários
nele declarados, em especial para reconhecer o Saldo Negativo informado
como crédito.
 A Requerente informa que poderá receber comunicações, intimações e
notificações no escritório de seus advogados, localizado na Avenida
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.785 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901627/2016-63

General Justo, 365, 2° e 9° andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ, telefone
(21) 3231-8011
Estão apensados ao presente feito, os processos n° 16682.900133/2016-61 e
16682.900173/2016-11 que contêm apenas extratos do processo. (sic)

5. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação da Inconformidade. Em
suma, o Órgão julgador entendeu que não seria necessária a realização de diligência, uma vez
que os documentos constantes no “processo” são suficientes para seu exame. Ademais o
momento para apresentação de documentos se dá na MI, momento que já passou. Ressalta que a
obrigação de trazer documentos é da Requerente.
6. Sobre os valores retidos, a DRJ define que sua comprovação deve ser feita
nos termos do art. 55 da Lei 7.450/85 e do art. 943, § 2o do RIR/99. Notas fiscais ou outros
documentos não devem ser aceitos, uma vez que a lei define quais documentos devem
comprovar as retenções. De qualquer sorte, a DRJ consultou os sistemas da Receita, por força do
Princípio da Verdade Material. Depois do exame, o Órgão julgador concluiu que não haveria de
ser feita qualquer alteração no DD.
7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 296):

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM
os membros da 5a Turma, por unanimidade de votos, e nos termos do relatório e do voto
que passam a integrar o presente julgado, negar provimento à manifestação de
inconformidade da Interessada, para não reconhecer o direito creditório.
Encaminhe-se à unidade de jurisdição do contribuinte para dar ciência à
interessada do inteiro teor deste ato decisório e adotar as demais providências necessárias
ao seu cumprimento. Dentre elas, intimar a interessada para pagamento do débito
constante da Dcomp não quitado por compensação, salvo interposição de recurso
voluntário em 30 dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto 70.235/72 de
alterações.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: Preliminarmente, a) necessidade de observância
do Princípio da Verdade Material. Os Princípios da ampla defesa e do contraditório são garantias
mínimas ao contribuinte. Ainda que o § 2o do art. 16 do Dec. 70.235/72 restrinja a juntada de
provas e documentos depois da apresentação da impugnação, o §4o do mesmo artigo abre
exceções para a situação. Mesmo tendo trazido provas que comprovam o seu direito, seria
necessário converter o julgamento em diligência para se averiguar sobre a higidez das
compensações efetuadas. Há contradição na decisão, pois os julgadores consignaram que os
documentos que constam no processo são suficientes para se fazer a análise, mas após
concluíram que os apenas os comprovantes de retenção, emitidos pela fonte pagadora é que
seriam suficientes para comprovação. Levando em conta que as retenções foram feitas por
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.785 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901627/2016-63

órgãos da administração pública federal, então deveria haver diligência. Cita jurisprudência do
CARF em situação semelhante, de outro processo em que é parte; Mérito; b) juntou planilhas,
que identificam os valores. Tais valores podem ser ainda confirmados nas notas fiscais acostadas
aos autos, escolhidas por amostragem e emitidas em face dos órgãos da administração pública
federal. A análise afasta dúvidas sobre a existência do crédito; c) cita o art. 37 da IN no 1.234/12,
que dispõe que o órgão ou entidade que efetuar a retenção deverá fornecer o comprovante de
retenção, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento. Afirma que não foram disponibilizados os
referidos documentos. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que seja convertido o
julgamento em diligência, para que sejam oficiados os órgãos públicos, exigindo os informes de
rendimento com a comprovação das retenções. Em seguida requer o reconhecido o crédito e
homologada a compensação apresentação.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 258 – 25/05/21), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 259 – 23/06/21), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Crédito e comprovação
13. Como visto, trata-se de compensação não homologada. A negativa se deu em
virtude da não comprovação de retenções na fonte.
14. Dentre os motivos para a confirmação parcial ou não confirmação das
retenções, tem-se retenções parcialmente comprovadas com outro CNPJ, informação do
PER/DCOMP excede o valor da retenção proporcional, retenções não comprovadas, retenções
comprovadas parcialmente, validação respaldada pelo total das retenções na DIRF (fl. 247).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.785 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901627/2016-63

15. Em análise à MI, a DRJ reconheceu expressamente que apenas os
comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora serviriam como prova, nos termos do art.
943, § 2o do RIR/99, bem como do art. 55 da Lei no 7.450/85 (fl. 250-251).

16. Concluíram os julgadores que as planilhas juntadas pela Recorrente,
elaboradas por ela, de maneira livre, bem como as notas fiscais não serviriam como prova para o
direito creditório.
17. Contrário ao entendimento da DRJ, o CARF já se pronunciou sobre a
comprovação de retenções na fonte, a qual pode ser feita de outras formas, nos termos da Súmula
CARF no 143, que dispõe que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.785 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901627/2016-63

comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Assim,
outros documentos são aceitáveis e bem-vindos para a comprovação com base no Princípio da
Verdade Material.
18. A Contribuinte, por sua vez, requereu na MI a conversão do julgamento em
diligência, o que foi negado pela DRJ, sendo que ela ratificou o pedido em sede recursal. De
maneira geral, afirmou que a Autoridade fiscal poderia oficiar as fontes pagadoras, para que
estas comprovem, inclusive com base no art. 37 da IN no 1.234/12, as retenções efetuadas. Alega
ainda que juntou relatórios e notas fiscais, o que seria suficiente para a comprovação.
19. Efetivamente foram juntados nos Autos relatórios elaborados pela Recorrente.
Tais documentos são constituídos em doze planilhas do Excel, lançados livremente pela
Recorrente. Conjuntamente foram juntadas notas fiscais, às fls. 52-104.
20. Sobre os relatórios, inicialmente é de enfatizar que eles foram elaborados
livremente pela Contribuinte, ou seja, foram números lançados por ela em documento sem valor
legal fiscal ou comercial propriamente dito. Apesar de poderem ser levados em conta para
comprovação, especialmente para apontar indícios, seu valor probatório é reduzido. De qualquer
sorte, a análise dos relatórios não leva a uma conclusão sobre o direito da Interessada. Isto
porque não foi possível fazer uma correlação dos números lançados nas planilhas com os valores
constantes no DD.
21. A primeira planilha, denominada “Resumo CNPJ” contém cópia dos valores
indicados na DCOMP. Já as entre as outras onze tabelas, a menor é a terceira, denominada
Relatório_CCS_01, com 2.260 linhas com dados. Já a maior é a segunda planilha, denominada
“Anual”, que contém 32.886 linhas com dados. Levando em conta que as retenções parcialmente
reconhecidas ou não reconhecidas ocupam apenas 56 linhas de dados, fica inviável o exame
nestes termos.
22. Quanto às notas fiscais, não deve ser aceita a argumentação de que foram
entregues algumas por amostragem. Ora, se a recorrente consegue se organizar para elaborar
uma tabela no Excel com 32.886 linhas que mostram todas as retenções do ano, então, em tese, é
possível elaborar uma planilha e juntar as notas de 56 CNPJs.
23. Quanto aos lançamentos na DIPJ, a exemplo da Súmula CARF no 164, que
dispõe que a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação, também não se constitui como meio probatório pleno.
24. Até poderia haver a intimação de todas as fontes pagadoras, para que elas
apresentassem os comprovantes de rendimento, contudo, e à vista do art. 373 do CPC, entende-
se que primeiramente tem a Contribuinte o dever de comprovar o seu direito, inclusive, por meio
da abrangência do âmbito probatório previsto pela Súmula no 143. Não se pode entender que por
ser difícil tal comprovação, tomada a complexidade do instituto da retenção na fonte,
automaticamente se transfira o ônus da prova à Autoridade fiscal. Como visto, a Requerente
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.785 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901627/2016-63

alega ter as informações e tem registros, conclui-se, contudo, que não foram organizados e nem
os corretos trazidos, mas há registro. Desta forma, deve a Interessada organizá-los de forma a
demonstrar seu direito.
25. Tendo em vista este contexto e que há indícios da existência do crédito
alegado, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como no Princípio da Verdade Material,
deve ser o julgamento convertido em diligência, especialmente para que a Requerente esclareça
precisamente a origem do seu eventual crédito.

V. Conclusão
26. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para
converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de
origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada a juntar, se reputar que deve, quaisquer
documentos que entenda necessários para a comprovação de seu crédito, a
exemplo de notas fiscais, livros fiscais e comerciais, extratos bancários
com o recebimento do valor sem a retenção, faturas e/ou outros. Para a
juntada deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo
mesmo período, a requerimento;
b. No mesmo período do item anterior, a Interessada deve indicar de forma
clara e precisa, com apontamento exato de páginas e valores, em que
documentos e como se comprovariam os créditos que alega existentes,
fundamentando, inclusive, de acordo com o motivo do não
reconhecimento da retenção;
c. Havendo resposta, deve a Autoridade fiscal analisá-la, confrontando-a com
a documentação constante nos Autos, e elaborar Relatório de diligência
circunstanciado e conclusivo sobre a existência ou não do crédito.
27. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente ou terceiros, para que apresentem documentos
adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos
todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender,
no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo atendimento à intimação, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.785 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901627/2016-63

Fl. 316
DF CARF MF
Original